Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709444-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA, AGRAVADO: VALDEMIR DE LIMA ROCHA DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 30993138, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Remeta-se ao STJ o recurso especial interposto por VALDEMIR DE LIMA ROCHA , conforme decisão de ID no 29570638. Na mesma oportunidade, encaminhe-se ao STJ a petição de ID no 31184248, em que o agravante BANCO DO BRASIL S/A formula pedido de desistência parcial do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007